Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Coação no curso do processo. Prova. Palavra da vítima. Atenuante. Menoridade relativa.
1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos demais depoimentos e o reconhecimento do réu que ela fez na delegacia.
2 – Há crime de coação no curso do processo na conduta consistente em, após cometer crime de roubo, fazer ameaças à vítima - que tinha registrado ocorrência policial - com o propósito de coagi-la a se retratar na delegacia.
3 – A palavra da vítima, coerente com o depoimento do policial que acompanhou a ocorrência, é suficiente para condenação pelo crime de coação no curso do processo.
4 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
5 – Se o réu - que na data do crime tinha 18 anos de idade - registra passagens por atos infracionais contemporâneos ao delito e teve valorada negativamente circunstância judicial, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.